Tribunal: TJSP
Processo: 2276890-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
HABEAS CORPUS No 2276890-64.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.732 - AP
Registro: 2021.0000004133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276890-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é paciente NIKOLAS
VILELA TAVARES e Impetrante EDUARDO DOS REIS FERREIRA, é impetrado
MMJD DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
HABEAS CORPUS No 2276890-64.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.732 - AP
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2276890-64.2020.8.26.0000
Impetrante: EDUARDO DOS REIS FERREIRA
Paciente: NIKOLAS VILELA TAVARES
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE FRANCA
Voto no 23.732
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Liberdade
provisória. Impossibilidade. Requisitos autorizadores da
segregação cautelar presentes. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se
de
habeas
corpus
impetrado em favor do Paciente alegando-se, em
síntese, que foi preso em flagrante pela prática
do crime de tráfico de drogas. Alega sofrer
constrangimento ilegal por parte da Autoridade
Coatora em razão de decisão, carecedora de
fundamentação idônea, que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva, sem indicação
de motivo concreto a justificar a segregação do
Paciente, pautada a prisão cautelar tão somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
HABEAS CORPUS No 2276890-64.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.732 - AP
na gravidade em abstrato do crime. Alega também
que: 1. as hipóteses da prisão preventiva não
são incidentes; 2. o Paciente não apresenta
periculosidade de forma a justificar a prisão
cautelar;
3.
a
prisão
deve
ser
medida
excepcional, enquanto que a liberdade deve ser a
regra; 4. a manutenção da prisão cautelar viola
o princípio da presunção de inocência e não pode
ser utilizada como antecipação de pena. Pede a
concessão da Ordem, também em liminar, para que
seja
concedida
ao
Paciente
a
liberdade
provisória, para que assim aguarde a instrução
criminal, ou a concessão de medidas cautelares
diversas
da
prisão
(fls.01/14).
Vieram
documentos (fls.15/35).
Negada
a
medida
liminar
(fls.37/39), foram dispensadas informações à
Autoridade
Coatora
a
qual,
contudo,
foi
cientificada da Impetração (fls.40).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pela
denegação
da
Ordem
(fls.44/47).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante porque, de acordo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
HABEAS CORPUS No 2276890-64.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.732 - AP
situação fática, “aos 19 de novembro de 2020,
por volta das 07h00, na Rua Maria Cândida de
Oliveira Freitas, 2633, nesta cidade e comarca,
o autuado guardava 1.649,57g (um quilograma,
seiscentos e quarenta e nove gramas e cinquenta
e sete centigramas) da substância entorpecente
denominada Cannabis Sativa L, conhecida como
maconha, na forma de duas porções de aspecto
vegetal e dois tijolos embalados em segmentos de
plástico transparente, conforme laudo pericial
de fls. 22/25, tudo para consumo de terceiros”;
2. trata-se de crime equiparado a hediondo, e,
posto que permita o sistema legal, em tese, a
concessão do benefício da soltura, deve ele se
restringir às hipóteses excepcionais e quando
demonstrados, com suficiência, seus requisitos;
3. a liberdade, após a prática de um fato
considerado crime, não é um direito objetivo e
imediato, mas uma garantia constitucional a todo
cidadão, desde que comprovado o preenchimento
dos requisitos legais impostos o que não é o
caso; 4. assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, como se vê da decisão do Recurso em HC
no 112.177-SP, Rel. Min. Felix Fisher, 5a T., j.
14.05.2019: “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
HABEAS CORPUS No 2276890-64.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.732 - AP
APREENDIDA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO
CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A segregação
cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do
artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto
prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos
extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se
considerada a quantidade de droga apreendida (02 porções com 5,12
gramas de maconha e um tijolo com 298,23 gramas, totalizando 303,35 g
de maconha), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta
em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a
revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na
hipótese. (Precedentes). III - A presença de circunstâncias pessoais
favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão
de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a
justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela
mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário desprovido”;
5. não é outro o entendimento desta Câmara (HC
n° 2004086-24.2016.8.26.0000, rel. Des. Ricardo
Tucunduva, j. em 28.04.2016): “No mais, andou bem o
Magistrado ao decretar a prisão preventiva de OLIVEIRA, calcando a sua
decisão em três dos pressupostos referidos pelo artigo 312 do Estatuto de
Rito (garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal
e para a aplicação de lei penal), não só porque a Lei de Tóxicos veda a
concessão da liberdade provisória àqueles que são acusados da prática de
tráfico de drogas, mas porque, se a Constituição proíbe a concessão de
liberdade com fiança para certos crimes - dentre eles o tráfico de drogas -,
constitui verdadeiro absurdo a concessão de liberdade provisória sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
HABEAS CORPUS No 2276890-64.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.732 - AP
fiança para esses mesmos delitos. Assim, perdem relevo as propaladas
condições pessoais de OLIVEIRA, que, no entender dos impetrantes, faria
jus à liberdade, e entendo insuficientes, no caso, quaisquer das outras
medidas cautelares, que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto de
Rito. Quanto à inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei no 11.343/06,
não se desconhece que, há tempos, o Colendo Supremo Tribunal Federal
acolheu, por estreita maioria de votos, num determinado caso concreto,
essa tese. Contudo, para se colocar uma pá de cal sobre a questão, basta
recordar a lição do grande JOÃO MENDES JR., no sentido de que o Juiz
deve julgar pela Lei, não pelo julgado . E, ao revés do que sustentam os
postulantes, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
encontra-se convenientemente fundamentada, como se constata da sua
simples leitura (fls. 44/45)”; 6. além disso, a decisão que
converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva (fls.17/19), está fundamentada em
termos regulares, não merecendo qualquer reparo,
destacado
que
“Cumpre
ressaltar
a
vultosa
quantidade de droga localizada na residência do
autuado, mais de um quilo e meio de maconha, bem
como
a
apreensão
de
petrechos
ligados
ao
tráfico, sendo possível inferior, portanto, que
as drogas possivelmente destinar-se-iam ao comércio ilegal, a corroborar as denúncias
anônimas e as investigações realizadas pela
delegacia especializada”; 7. eventuais condições
pessoais do Paciente - como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e profissão lícita -
, ainda que favoráveis: a. não garantem, por si
sós, o direito à liberdade, devendo-se observar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
HABEAS CORPUS No 2276890-64.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.732 - AP
para tanto, os requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal; b. não elidem a
necessidade da mantença da custódia cautelar
diante de crime bárbaro e de consequências
funestas, sabido que, em situações tais, a
aplicação de medidas cautelares do artigo 319 do
Código de Processo Penal não é suficiente para a
necessária mantença da paz pública; 8. é mais do
que cediço que a prisão preventiva não fere a
presunção de inocência; 9. seria exame de futurologia
falar-se agora em benefícios ao Paciente (v.g.: aplicação do
redutor especial do § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas;
fixação de regime aberto para crime hediondo; substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos, institutos, aliás, de cabimento questionável nos
crimes de tráfico de drogas), o que só será possível no
momento da prolatação da sentença; 10. não se há
também de falar em desproporcionalidade da mantença da prisão em vista de possíveis
benefícios da fixação final da pena, como já
afirmou o Superior Tribunal de Justiça (Recurso
em Habeas Corpus n° 102.289-MG, rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, 5a T., j. em 09.10.2018): “5. Não
há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e
eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso
ordinário em habeas corpus a antecipação da quantidade de pena que
eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o
cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado”; 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
HABEAS CORPUS No 2276890-64.2020.8.26.0000 - VOTO N° 23.732 - AP
qualquer outra digressão fática que se pretenda
fazer, é invadir a seara de cognição fática,
providência
inviável
nesta
Sede
Especial
e
Restrita.
Ante o exposto, denega-se a
Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR